Tribunal: STF
Processo: RHC 250577
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. LATROCÍNIO TENTADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NA 
FRAÇÃO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Carlos Sales Garito de Souza, assistido pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.10.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 907.694/SP, Relator o Ministro Og Fernandes:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. 



    1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 



    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração de supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça.



    3. Inexistência de flagrante ilegalidade na aplicação da pena que autorize a concessão da ordem de ofício, uma vez que o Tribunal de origem manteve o aumento na primeira fase da dosimetria utilizando-se de fundamentos idôneos. 



    4. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 68). 



    2. Essa decisão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa sustenta ilegalidade na exasperação da pena-base imposta ao recorrente.



    Pondera que “o caso em tela não se trata de hipótese de manejamento de revisão criminal, nos termos do art. 621 do CPP, já que não há provas ou circunstâncias novas (inciso III do dispositivo), fundamento em depoimentos, exames ou documentos falsos (inciso II) tampouco contrariedade a texto expresso de lei (inciso I), já que a questão discutida trata de entendimento nos tribunais superiores, e não se encontra expressamente prevista em texto legal. Dessa forma, a ilegalidade existente não pode ser sanada por meio da medida revisional, que sequer será conhecida.



    Isso faz concluir, portanto, que, caso este habeas corpus não seja conhecido, o sistema judicial prefere manter viva uma ilegalidade, e, consequentemente, a violação injusta à liberdade de um cidadão” (fl. 3, e-doc. 74). 



    Alega ausência de fundamentação idônea no aumento da pena-base, pois, ao “estabelecer a reprimenda para o crime de tentativa de latrocínio, a pena do paciente foi aumentada em 1/4 pela identificação de uma única circunstância judicial negativa, qual sejam as consequências do delito. Já a pena-base para o crime de trânsito foi aumentada em 1/3 devido também à identificação de uma única circunstância judicial: as circunstâncias do delito” (fl. 9, e-doc. 74).



    Enfatiza que “o entendimento consolidado da doutrina e jurisprudência considera razoável o aumento de 1/6 para cada circunstância judicial identificada, a menos que se exponha motivação plausível para utilização de patamar distinto, o que não ocorreu no caso” (fl. 9, e-doc. 74).



    Argumenta que o “mandamus mostrou que ‘no caso em apreço, apenas se discorreu sobre as consequências do primeiro delito e as circunstâncias do segundo, motivando-se suas identificações, mas não a utilização de patamar mais gravoso’. 



    Assim, deve a pena-base ser reformada para incluir aumento de, no máximo, 1/6 da pena mínima” (fl. 10, e-doc. 74).



    Estes os pedidos:



    “a) O presente Recurso Ordinário Constitucional distribuído a um dos Ministros desse egrégio Supremo Tribunal Federal; 



    b) Colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República; 



    c) Conhecido o recurso ordinário interposto e, após regular tramitação, dando-lhe provimento; 



    d) Por fim, observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/94)” (fls. 11-12, e-doc. 74).



    O Ministério Público de São Paulo não apresentou contrarrazões (e-doc. 94). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus, em parecer com esta ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E EMBRIAGUES AO VOLANTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUPOSTA ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. TESE NÃO ANALISADA PELA CORTE ESTADUAL E NEM PELO STJ. ANÁLISE PER SALTUM PELA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DAS PENAS. REPRIMENDA DEVIDAMENTE MOTIVADA NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA E NAS ESPECIFICIDADES DO CASO. INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA DESCABIDA NA VIA ELEITA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (e-doc. 99).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Consta do processo que a condenação do recorrente transitou em julgado em 15.10.2021 (Ação Penal n. 1501838-22.2018.8.26.0567) (fl. 2, e-doc. 36). 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de não se admitir habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PARA O AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.232-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2023). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE” (RHC n. 206.548-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022).



    5. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação dessa jurisprudência. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos em que se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    6. No presente recurso ordinário em habeas corpus, busca-se a reforma da dosimetria da pena, ao argumento de ilegalidade na exasperação da pena-base. 



    7. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia que autorizasse a concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 13.11.2019, às penas de catorze anos e vinte e dois dias de reclusão, pela prática de latrocínio tentado (inc. II do § 3º do art. 157 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal), e um ano e dois meses de reclusão, pela prática do crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/1990), em regime inicial fechado. Foi condenado às penas de nove meses e dez dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por igual período, pela prática do crime de embriaguez ao volante (caput do art. 306 da Lei n. 9.503/1997) (fls. 7-8 e 10, e-doc. 11). 



    8. Em 27.9.2021, no julgamento da apelação criminal, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso da defesa apenas para “adequar a pena de suspensão da habilitação, que fica reduzida para 3 (três) meses e 3 (três) dias, mantendo-se, no mais, a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos” (fls. 14-37, e-doc. 38). 



    9. Ao proferir a decisão objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício, uma vez que o Tribunal de origem manteve o aumento das penas na primeira fase utilizando-se de fundamentação idônea, consoante se colhe dos autos (fls. 333-335):



    No que concerne à dosimetria das penas de prisão, não há reparos a fazer. 



    Para Carlos e em relação ao crime patrimonial, a pena-base foi fixada em 1/4 (um quarto) acima do mínimo legal, consignando a juíza sentenciante que ‘as consequências do crime merecem especial reprovação, passado um ano do crime, a vítima demonstrou intenso sofrimento em razão da violência sofrida, passou a fazer uso de medicamentos e modificou sua rotina, ainda, o valor do produto do crime foge ao padrão comum desta Comarca (automóvel e R$ 13.600,00)’, o que não comporta reparos, no segundo momento, reconhecidas as agravantes da reincidência (fl. 347 - ameaça) e da idade da vítima - maior de 60 anos -, assim como a atenuante da menoridade relativa, a pena foi modicamente acrescida de 1/8 (um oitavo), enquanto no terceiro momento, pela tentativa, foi reduzida de 1/2 (metade), fração adequada ao iter criminis percorrido, pelo que é tornada definitiva em 14 (quatorze) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão. 



    Para o crime de corrupção de menor, a pena-base de Carlos foi fixada no mínimo legal, no segundo momento foi acrescida de 1/6 (um sexto), em razão da reincidência já mencionada, enquanto no terceiro momento, à míngua de causas alteradoras, foi tornada definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão. 



    E quanto ao crime de embriaguez ao volante, a pena-base de Carlos foi fundamentadamente estipulada em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, pois ‘as circunstâncias nas quais o delito foi cometido merece especial reprovação, uma vez que o réu conduziu o veículo por rodovia, entre Cerqueira César e Araçariguama percorreu a distância de 240 quilômetros, de maneira perigosa, tanto que ocasionou acidente automobilístico’, no segundo momento foi acrescida de 1/6 (um sexto), diante da reincidência, como já constou acima, enquanto no terceiro momento, ausentes causas alteradoras, foi tornada definitiva em 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção.



    Cabe ressaltar, ademais, que, segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal, o magistrado possui discricionariedade para fixar a fração de aumento ou de diminuição da pena que melhor se adeque às peculiaridades do caso, desde que o faça de forma fundamentada, como no caso dos autos. (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (e-doc. 68).



    10. Pelos documentos juntados e considerando as circunstâncias do caso, não há excepcionalidade que patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a justificar a concessão da ordem de ofício.



    11. Sobre a alegada ausência de fundamentação idônea no aumento das penas-base para os crimes de latrocínio tentado e embriaguez ao volante, como demonstrado no julgado objeto da presente impetração, as decisões proferidas nas instâncias antecedentes apresentaram suficiente fundamentação.



Em relação ao delito de latrocínio tentado (inc. II do § 3º do art. 157 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal)



    12. Em convencimento motivado, os órgãos julgadores consideraram as circunstâncias específicas do caso para concluir pela necessidade de aumento de 1/4 na pena-base do crime, fixada em vinte e cinco anos, realçando-se que “as consequências do crime merecem especial reprovação, passado um ano do crime, a vítima demonstrou intenso sofrimento em razão da violência sofrida, passou a fazer uso de medicamentos e modificou sua rotina, ainda, o valor do produto do crime foge ao padrão comum desta Comarca (automóvel e R$ 13.600,00)” (fl. 6, e-doc. 11).



    Não se comprova desproporção na majoração da pena-base, observadas as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime de latrocínio (vinte a trinta anos), nem se mostra desarrazoado o aumento levado a efeito pela instância ordinária. 



    Na segunda fase, foram evidenciadas as agravantes da reincidência e do crime cometido contra vítima maior de sessenta anos e reconhecida a atenuante da menoridade. Na terceira fase, a pena foi reduzida em metade, considerados a tentativa de latrocínio e o iter criminis percorrido. A pena tornou-se definitiva em catorze anos e vinte e dois dias de reclusão, fixado o regime inicial fechado (fls. 6-7, e-doc. 11).



Em relação ao delito de embriaguez ao volante (caput do art. 306 da Lei n. 9.503/1997)



    13. Ao aplicar a dosimetria da pena quanto ao delito de embriaguez ao volante, o juízo sentenciante aumentou a pena-base em um terço, fixada em oito meses e treze dias de detenção, e assentou que “o réu conduziu o veículo por rodovia, entre Cerqueira César e Araçariguama percorreu a distância de 240 quilômetros, de maneira perigosa, tanto que ocasionou acidente automobilístico”. Na segunda fase, a pena foi exasperada em um sexto pela reincidência, ausentes causa de aumento ou diminuição na terceira etapa, tornando-se definitiva em nove meses e dez dias de detenção e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por igual período (fls. 7-8, e-doc. 11). 



    14. Como assentado pelas instâncias ordinárias, foi apresentada fundamentação idônea e foram apontados elementos concretos que justificaram o aumento das penas-base nos crimes de latrocínio tentado e embriaguez ao volante. Foram ressaltados as peculiaridades das condutas praticadas pelo recorrente e os prejuízos delas advindos. Diferente do alegado na inicial do presente recurso, não se comprova desproporcionalidade na fixação da pena-base.



    15. Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou de refazimento em habeas corpus, pela necessidade de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA: FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 195.8945-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REGIME INICIAL SEMIABERTO ESTABELECIDO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 245.407-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO MAJORADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RESULTADO DOSIMÉTRICO PROPORCIONAL. REAVALIAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. (...) 3. Devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cujo resultado não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 247.118-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 19.11.2024).



    16. É inviável juridicamente reexaminar a fundamentação e o patamar de aumento apresentado nas instâncias antecedentes em relação a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Para formar o convencimento motivado das instâncias antecedentes, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. 



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Na mesma linha é, por exemplo, o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    17. Sobre a fração utilizada na exasperação da pena-base, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores” (HC n. 117.737, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe. 4.11.2013). Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. QUADRILHA E FURTOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA DAS PENAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÕES DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.113-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.4.2021). 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Exasperação. Pena-base. Cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento. 3. Agravo desprovido” (HC n. 243.466-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.9.2024).



    18. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora